Tribunal: STF
Processo: RE 1459252
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orlando Brandes interpôs recurso extraordinário (eDoc 26) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 6):



    Queixa Crime



    Representação contra o Sr. Frederico Braun D’Avila, Deputado Estadual, pretendendo sua condenação por difamação, [...] por proferir dia 14.10.21 no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, discurso ofensivo e de ódio.



    Ausência de Justa Causa. O Deputado em questão proferiu as manifestações tidas como ofensivas na Tribuna da Casa legislativa. Observa-se, no caso, o disposto em preceitos constitucionais (art. 53 da Constituição Federal e 14 da Bandeirante). Há cláusula inviolável de imunidade material.



    Aflora, no caso dos autos, seu espectro absoluto. Acontecimento na Tribuna da ALESP. As raríssimas exceções, aqui não ocorreram. Despicienda a aferição de compatibilidade entre o conteúdo produzido e o exercício do mandato. Ausente qualificação penal do fato objetivo - compreendido este ultimo no escopo da imunidade parlamentar - falta de justa causa para a deflagração de ação penal. Dai a liminar rejeição da queixa (art. 395, III, do CPP e o art. 6º da Lei 8.038/90) .



    Queixa crime rejeitada



     



    Em suas razões, a parte recorrente alega violação ao art. 53 da Constituição da República. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. DEPUTADO ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS. CRIME CONTRA A HONRA PROFERIDAS DA TRIBUNA DA CASA LEGISLATIVA. DIFUSÃO NA MÍDIA NACIONAL E NAS REDES SOCIAIS. IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR. PRONUNCIAMENTO EM SESSÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PUBLICIDADE DO ATO. VINCULAÇÃO COM O MANDATO PARLAMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DISCURSO DE ÓDIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte recorrente.



    É que o acórdão recorrido, ao concluir que as manifestações tidas como ofensivas teriam sido proferidas por parlamentar estadual na tribuna de sua respectiva casa legislativa e portanto estariam abarcadas pela imunidade material a que se refere o art. 53 da Constituição Federal, decidiu em conformidade com a orientação desta Suprema Corte.



    Tem-se entendido que o art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 35/2001, exclui, como na hipótese referida, a tipicidade do fato: 



    Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 



    Essa cláusula constitucional se destina, na verdade, a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio Parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado Democrático de Direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional. 



    Por isso, a preocupação “do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho da múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90, v.g.), ainda que fora do recinto da própria Câmara Legislativa (RTJ 131/1039 – 135/509-510 – RT 648/318, v.g.)” (Pet 8.945 AgR, Relator o ministro Celso de Mello).



    Em suma, não se mostra cabível a instauração de processo de natureza penal contra o congressista em virtude da imunidade material “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. 



    Porquanto essa é a maior garantia para que o parlamentar possa livremente se expressar e que pertence não só a ele, mas à sociedade. A livre expressão do pensamento é garantida na Constituição Federal, assegurando a troca de ideias, mesmo que expressadas de forma ácida ou incômoda.



     



    Cito, nesse sentido, os seguinte precedente desta Suprema Corte :



     [...] Imunidade parlamentar material. 6. A imunidade é, em regra, absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. 7. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato. [...]



    (Pet 7.308 AgR, ministro Gilmar Mendes grifei)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente